Tribunal: STF
Processo: Pet 2267
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: I. Agravo regimental: inadmissibilidade, à falta
de interesse de recorrer, se interposto de decisão individual
sujeita a referendo do colegiado, a exemplo da que defere medida
cautelar em recurso extraordinário (RISTF, arts 21, IV e V).
II. RE: medida cautelar suspensiva dos efeitos provisórios
do acórdão recorrido, fundada na seriedade da tese do recorrente - à
vista de lhe ser favorável o único voto já proferido em caso
pendente de julgamento no Plenário - e nas decisões concessivas de
liminar em caso idêntico, proferidas por diversos juízes do
Tribunal: referendo.